Tribunal: STF
Processo: Rcl 67471
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Manoel de Jesus Lopes Júnior, em face de ato do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 1000643-40.2021.5.02.0028.



    Na petição inicial, o reclamante alega, em suma, violação à Súmula Vinculante nº 10, porquanto teria sido afastada a incidência do disposto no art. 1º da Lei 8.009/90, que resguarda o bem de família.



    Relata que foi proposta reclamação trabalhista pela beneficiária, resultando em execução e consequente constrição de seu único bem imóvel, o qual reputa bem de família.



    Aduz-se o seguinte:



    “Em decorrência da ausência do reclamante no momento da penhora, foi afastada a alegação de impenhorabilidade, cuja decisão foi objeto de recurso de agravo de petição, cujo recurso foi improvido pelo Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região, foram ainda opostos embargos de declaração que foram rejeitados. 



    Daí o reclamante interpôs recurso de revista ao Tribunal Superior do Trabalho, apontando, violação ao artigo 5º, incisos II, XXII e XXXVI, artigo 6º e artigo 97 da Constituição Federal, bem como, a Súmula Vinculante 10 da Suprema Corte. 



    O recurso teve negado o seu processamento, cuja decisão foi desafiada por meio de agravo, cuja decisão denegatória foi mantida pelo Tribunal Superior do Trabalho.



    [...]



    Durante todo o curso da lide, no âmbito da Justiça do Trabalho, restou provado que o único bem existente em nome do reclamante é o apartamento que foi constrito e que não foi reconhecida a sua impenhorabilidade, logo, não há qualquer motivo plausível para que o direito à moradia fosse afastado, colocando o risco a entidade familiar e a dignidade de todos que a compõem.



    [...]



    Coisa julgada. 



    Também deve ser dito que a impenhorabilidade do bem de moradia, foi reconhecida por duas decisões transitada em julgado nos processos nº 1001224-58.2022.8.26.0624 – 3ª Vara Cível da Comarca de Tatuí – SP e nº1000434- 37.2022.5.02.0028. 



    Ou seja, existem decisões que apontam a impenhorabilidade do bem de moradia, especialmente com certidão de Oficial de Justiça, reconhecendo que no local reside o reclamante com sua família. 



    [...]



    Violação da Súmula Vinculante nº10. 



    Em linhas gerais, ao não aplicar o que reza o artigo 1º da Lei nº8.009/90, embora não declarando expressamente a inconstitucionalidade da lei, mas afastando sua incidência, no todo ou em parte, viola artigo 97, da Constituição Federal. 



    [...]



    Ora se o artigo 1º da Lei nº 8.009/90, diz de forma clara que o único bem de moradia do devedor não pode ser constrito, exceto nas exceções previstas em lei, cujas exceções não se aplicam ao caso em tela, o reclamado não pode negar vigência e aplicabilidade ao referido preceito legal, afrontando a Súmula Vinculante 10 desta Suprema Corte (...)



    O reclamado ao julgar o processo envolvendo o reclamante e o beneficiário, simplesmente afastou a aplicabilidade do artigo 1º da Lei nº8.009/90, declarando por vias oblíquas a inconstitucionalidade do referido preceito legal. ” (eDOC 1, – ID: c8c278a1)



    Pleiteia a concessão do benefício da justiça gratuita e requer, ao final, liminarmente e no mérito, a cassação do acórdão reclamado.



    Em aditamento à inicial, o reclamante esclarece que esta reclamação se refere ao Processo nº 1000643-40.2021.5.02.0028. (eDOC 14 - ID: b1014108)



    A autoridade reclamada prestou informações. (eDOC 20 - ID: f1cf9800)



    É o relatório. 



    Decido. 



    Dispenso a remessa do feito à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo se encontra em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    Superada a questão, saliento que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 



    Na espécie, o reclamante alega que a autoridade reclamada teria negado vigência ao art. 1º da Lei 8.009/90, que assegura proteção ao bem de família, razão pela qual se constata o desrespeito à Súmula Vinculante 10 desta Corte, verbis:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”



    No entanto, não é isso que se extrai dos autos.



    Inicialmente, observo que a sentença que apreciou o pedido de reconhecimento da impenhorabilidade do bem imóvel restou assim redigida:



    “Trata-se de manifestação do Sr. MANOEL DE JESUS LOPES JUNIOR alegando impenhorabilidade do imóvel de matrícula nº 159.854 do 03º CRI/SP por ser bem de família. 



    Dispõe o art. 1º da Lei nº8009/90: 



    O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.



    Da leitura da certidão de #id:d7c4e4a é inegável que o imóvel está desocupado. Além disso, o executado não faz prova da sua moradia, na medida em que sua declaração de imposto de renda #id:3540125 dispõe endereço diverso. Também não faz prova de que havia frutos anteriores à aludida reforma do imóvel revertidos à subsistência. 



    Ademais, sustenta existir meação de esposa, para reconhecimento da impenhorabilidade, contudo, na matrícula e declaração e imposto de renda o executado é qualificado como solteiro. 



    Ante o exposto, REJEITO.” (eDOC 17, p. 50-51 - ID: af207bef; grifo nosso)



    Por sua vez, o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região também rejeitou o pedido de reconhecimento da impenhorabilidade do bem por entender que não há comprovação de sua natureza de bem de família. Além disso, consignou-se que o fato de ter sido reconhecida a impenhorabilidade do bem na Justiça Comum não enseja a vinculação do julgamento no âmbito da Justiça do Trabalho. 



    Transcrevo trechos do acórdão prolatado no julgamento do agravo de petição interposto pelo reclamante:



    “Invoca o embargante a insubsistência da penhora que recaiu sobre o imóvel matrícula n. 159.854, registrada no 3º Cartório de Imóveis da Comarca de São Paulo, cuja localização dá-se na Rua Domingos Paiva, n. 152, apartamento 305, torre A, Brás, São Paulo/SP, CEP 03043-070 (Id d71e4a0), alegando se tratar de bem de família, nos termos da Lei nº 8.009/90 



    A previsão contida na Lei 8.009/90 tem por escopo garantir à entidade familiar condições de habitação, em respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana, elencado na Constituição Federal como fundamento do Estado Democrático de Direito (art. 1º, III). 



    A proteção da família e de sua moradia também se encontram constitucionalmente asseguradas (arts. 226 e 6º) e, tratando-se a matéria de norma cogente, pode ser arguida em qualquer fase processual, até o exaurimento da execução. 



    A teor do artigo 818 da CLT, competia ao embargante trazer aos autos elementos que confirmassem sua tese, por representar situação excepcional à execução de bens do devedor, ônus do qual se desincumbiu a contento. 



    Para os efeitos da impenhorabilidade prevista na Lei nº 8.009/90, mister se faz a demonstração do seguinte requisito: o uso do imóvel como residência pela família do devedor. Esse é o entendimento que se extrai da análise do artigo 1º do citado diploma legal: (...)



    Nesse sentido, a invocação da impenhorabilidade deverá estar necessariamente acompanhada de elementos aptos a demonstrar que o executado reside no imóvel constrito. Ocorre que o endereço indicado pelo agravante nas suas Declarações de Imposto de Renda é diferente do endereço do imóvel penhorado, que, inclusive, encontrava-se vazio quando da efetiva penhora, conforme certidão do oficial de justiça (ID. d7c4e4a). O Oficial de Justiça tem fé pública e a informação contida no bojo do auto de penhora não foi elidida por nenhum outro elemento constante dos autos. 



    Cumpre destacar que o fato de no âmbito da Justiça Comum ter sido reconhecida a impenhorabilidade do bem não vincula o julgamento realizado nesta Justiça Especializada.



    Ressalto que a única alegação do agravante é de que reside no imóvel, o que foi refutado pela certidão do Oficial de Justiça. Não houve nos autos alegação de que o imóvel pudesse ter tido outra destinação, como por exemplo, locação a terceiros como meio de fonte de sustento da entidade familiar 



    Não há, portanto, como conferir ao imóvel penhorado a característica de bem de família, motivo pelo qual determino a manutenção da constrição promovida nos autos. 



    Nego provimento.” (eDOC 17, p. 73-75 - ID: af207bef)



    Registre-se, ainda, que o TST manteve a decisão regional e negou seguimento ao agravo de instrumento em recurso de revista interposto pela parte reclamante (eDOC 17, p. 163-171 - ID: af207bef).



    Pois bem.



    Nesse contexto, verifico que não houve afastamento da incidência da norma indicada (art. 1º da Lei 8.009/90), mas sim interpretação de todo o arcabouço normativo em conjunto com o contexto fático que deu ensejo à manutenção da constrição determinada sobre o bem imóvel controvertido. 



    No ponto, vale salientar que o Supremo Tribunal Federal possui diversos precedentes no sentido de que não configura violação à cláusula de reserva de plenário, prevista no art. 97 do texto constitucional e na Súmula Vinculante nº 10, a mera interpretação da legislação infraconstitucional. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. ENQUADRAMENTO SINDICAL DE TRABALHADOR. ALEGADA OFENSA À ADPF 324. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. ACÓRDÃO FUNDADO EM ASPECTOS FÁTICOS E QUE NÃO DECLARA A ILICITUDE DA TERCEIRIZAÇÃO HAVIDA. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. EXERCÍCIO DE MERA INTERPRETAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL, SEM A DECLARAÇÃO, EXPRESSA OU TÁCITA, DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 56692 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.03.2023)



    “RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. NULIDADE DO CONTRATO DE TRABALHO. FRAUDE. COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. ADPF 324. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE 10. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A questão relativa à nulidade do contrato de trabalho em face da existência de fraude na contratação, decorrente da comprovação da existência dos requisitos configuradores da relação de emprego da ora agravada diretamente com a empresa contratante, não guarda relação de estrita pertinência com a matéria objeto da ADPF 324. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme acerca da não exigência de reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas, que emerge do próprio exercício da jurisdição, sendo necessário para caracterizar violação à tal cláusula que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Carta da República, o que não se verificou no caso concreto. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 55564 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 09.02.2023)



    Dessa forma, verifico que a situação narrada nos autos não reflete hipótese tutelada pelo precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal.



    Na mesma linha, confira-se a seguinte decisão monocrática: Rcl 68.239, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 17.5.2024.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, RISTF). Prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de maio de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente